Tribunal: TJSP
Processo: 2007255-14.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - Multa prevista no art. 475-J, do CPC/73, atual art. 523, § 1o, do CPC/2015 - Fase de liquidação de sentença – Necessidade de observância do disposto no art. 509, inc. II, do CPC de 2015 – Multa que somente é aplicável na fase de cumprimento de sentença – Procedimento de liquidação de sentença que não autoriza a imposição

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - Multa prevista no art. 475-J, do CPC/73, atual art. 523, § 1o, do CPC/2015 - Fase de liquidação de sentença – Necessidade de observância do disposto no art. 509, inc. II, do CPC de 2015 – Multa que somente é aplicável na fase de cumprimento de sentença – Procedimento de liquidação de sentença que não autoriza a imposição de referido encargo.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Pretendido arbitramento em favor do patrono do exequente – Cabimento apenas em caso de escoamento do prazo para pagamento a que alude o art. 475-J, do CPC/1973 – Precedente do STJ em sede de recurso repetitivo – Art. 523, § 1o, do CPC/2015, aliás, que já está claro e expresso nesse sentido – Caso concreto em que o executado realizou o depósito no prazo legal – Descabimento da condenação honorária.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Verba honorária estabelecida na sentença liquidanda que não aproveita aos patronos do agravante, na medida em que aludido encargo diz respeito a patronos diversos, que não aqueles que o patrocinam e, desta forma, nada tem a ver com eles.

Agravo desprovido.